Tribunal: STF
Processo: ARE 1446492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 966, V, DO CPC/2015. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULA 343/STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do CPC (2015) decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole frontalmente o dispositivo legal, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária. 



    2. O E. Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência no sentido de que não se admite, por expressa proibição legal (artigo 96, I, da Lei 8.213/1991), a conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286 (Tema 942), com repercussão geral reconhecida, firmou tese contrária à fixada pelo STJ, para reconhecer que "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".. 



    4. Em juízo de retratação, após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 (Tema 942), a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, é permitida, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço (RECURSO ESPECIAL Nº 1.592.380 - SC, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe: 10/02/2022). 



    5. Incidência no caso da vedação presente na Súmula 343/STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 



    6. Improcedência do pedido formulado em ação rescisória”. (eDOC 55 – ID: 90bc2324)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 10, 202, § 2º, e 201, § 9º, do texto constitucional. (eDOC 74 – ID: 37d79cac)



    Nas razões recursais, afirma-se que a decisão rescindenda violou dispositivos legais. Alega-se que “nos termos da legislação de regência que impossibilita o cômputo de tempo ficto, incluindo o acréscimo decorrente da conversão em razão do exercício de atividade sob condições especiais, é vedado o cômputo de tempo de serviço especial para fins de contagem recíproca”. (eDOC 74 – ID: 37d79cac, p. 8)



    Explica-se que a hipótese dos autos não se enquadra no tema 942 da repercussão geral e que, na verdade, trata sobre contagem de tempo na atividade privada, ressaltando-se que o caso “se amolda à restrição constitucional e legal, de que todo aquele que ingressar em Regime Próprio de Servidor Público poderá averbar apenas o tempo real efetivamente laborado em empresas da iniciativa privada, sem acréscimo atinentes a tempo fictício”. (eDOC 74 – ID: 37d79cac, p. 13)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória, ao considerar que a decisão rescindenda se pautou em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais. No caso dos autos, a decisão havia se pautado em interpretação do STJ no sentido da impossibilidade da conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca. Explica que após, o STJ alinhou sua jurisprudência ao entendimento firmado, por este STF, no julgamento do tema 942 da repercussão geral.  Nesses termos colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 485, inciso V, do CPC (1973) decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole frontalmente o dispositivo legal, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária. 



    O julgado rescindendo assim apreciou a matéria relativa à possibilidade de conversão do tempo especial em comum para fins de contagem recíproca: 



    "No caso em questão, há de se considerar inicialmente que permanece controverso o período de 06/09/1979 a 19/02/1987. 



    Ora, foi elaborado Laudo Pericial Judicial (fls. 65/82 e 102/108), na qual o autor comprovou a especialidade deste período em que laborou como controlador de posto de pedágio perante o Departamento de Estradas de Rodagem, tendo sido exposto à monóxido de carbono, o que enseja o enquadramento da atividade como especial, em face da previsão legal contida no código 1.2.11 do quadro anexo a que se refere o art. 2º do Decreto n.º 53.831/64, bem como no código 1.2.10 do anexo I do Decreto n.º 83.080/79. 



    A jurisprudência consolidou-se no sentido da possibilidade de transmutação de tempo especial em comum, nos termos do art. 70, do Decreto 3.048/99, seja antes da Lei 6.887/80, seja após maio/1998, in verbis:



    RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL E COMUM. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, § 4º, DA LEI 5.890/1973, INTRODUZIDO PELA LEI 6.887/1980. CRITÉRIO. LEI APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA. 



    1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de desconsiderar, para fins de conversão entre tempo especial e comum, o período trabalhado antes da Lei 6.887/1980, que introduziu o citado instituto da conversão no cômputo do tempo de serviço. 



    2. Como pressupostos para a solução da matéria de fundo, destaca-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, em regra; a) a configuração do tempo especial é de acordo com a lei vigente no momento do labor, e b) a lei em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria é a que define o fator de conversão entre as espécies de tempo de serviço. Nesse sentido: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 



    3. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço. Na mesma linha: REsp 1.151.652/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9.11.2009; REsp 270.551/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 18.03.2002; Resp 28.876/SP, Rel. 



    Ministro Assis Toledo, Quinta Turma, DJ 11.09.1995; AgRg nos EDcl no Ag 1.354.799/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5.10.2011. 



    4. No caso concreto, o benefício foi requerido em 24.1.2002, quando vigente a redação original do art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991, que previa a possibilidade de conversão de tempo comum em especial. 



    5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1310034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 19/12/2012) 



    No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15.03.12: 



    "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período". 



    Assim, faz jus o autor a expedição da competente certidão de tempo de contribuição, bem como faz jus à converter o período especial ora reconhecido em período comum, com o acréscimo de 40%. 



    No tocante aos honorários advocatícios, fixo-os a cargo do INSS, no patamar de 10% sobre o valor atribuído à causa. 



    Consigno que o INSS é isento de recolhimento de custas judiciais.



    Diante do exposto, dou provimento à apelação de JOSÉ NATAL PERES, para que seja expedida a certidão de tempo de serviço, constando o período entre 06/09/1979 a 19/02/1987 como especial e concedendo ao autor a possibilidade de conversão de tal período em período comum, com acréscimo de 40%. 



    É o voto" 



    Os artigos 94 e 96 da Lei n. 8.213/91, dispõe a respeito da contagem recíproca, a saber: 



    "Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente". (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 



    "Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais"; 



    Por sua vez, o artigo 40, § 10, da Constituição da República, estipula: 



    "Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício". 



    O E. Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência no sentido de que não se admite, por expressa proibição legal (artigo 96, I, da Lei 8.213/1991), a conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca. Nesse sentido: 



    "PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que o autor, servidor público federal (Perito Médico do INSS), busca o reconhecimento de tempo especial, pelo exercício da profissão de médico, referente a períodos trabalhados na atividade privada, para obter declaração do direito à contagem especial dos períodos em questão e a sua conversão para tempo comum pelo fator 1,4; com a consequente expedição de nova Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que contemple os tempos convertidos; e, por fim, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.



    II - A jurisprudência do STJ, por meio do julgamento do EREsp 524.267/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, sedimentou o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4º, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). 



    III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do INSS". (ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1141255 2017.01.96627-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:10/12/2018).



    Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286 (Tema 942), com repercussão geral reconhecida, firmou tese contrária à fixada pelo STJ, para reconhecer que "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum".



    (...)



    Em juízo de retratação, após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 (Tema 942), a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, é permitida, aos servidores públicos, a conversão do tempo de serviço especial em comum, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço (RECURSO ESPECIAL Nº 1.592.380 - SC, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DJe: 10/02/2022), conforme ementa a seguir transcrita:



    "PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. APOSENTADORIA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 942/STF.



    I - A impetrante pretende a conversão de tempo especial em comum, com ulterior emissão de certidão por tempo de contribuição, para poder utilizar o tempo de serviço exercido no Regime Geral da Previdência Social – RGPS, na sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 



    II - No EREsp n. 524.267/PB, rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 24.3.2014, foi sedimentado o entendimento de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, em razão da expressa vedação legal (arts. 4º, I, da Lei n. 6.226/1975 e 96, I, da Lei n. 8.213/1991). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.014.286, firmou a tese no sentido de que, "até a edição da EC 103/2019, não havia impedimento à aplicação, aos servidores públicos, das regras do RGPS para a conversão do período de trabalho em condições nocivas à saúde ou à integridade física em tempo de atividade comum". 



    III - Dessa forma, forçosa a reforma do acórdão para realinhar o entendimento desta Corte Superior e, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, fazer a devida adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 942. V - Agravo regimental provido, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015, para negar provimento ao recurso especial do INSS."



    Assim, incide no caso a vedação presente na Súmula 343/STF, segundo a qual " não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 



    Embora a controvérsia ora apresentada tivesse índole constitucional, tendo em vista a sua resolução definitiva realizada pelo e. STF (RE 1.014.286), esta Seção Julgadora, em recentes julgados, firmou posição no sentido de que deve ser observado, mesmo nesses casos, o enunciado da Súmula n. 343 do e. STF, em obediência ao julgamento do RE 590.809/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2014, submetido ao rito do art. 543-B do CPC/73. Nesse sentido: AR 5025341-54.2019.4.03.0000, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/07/2020; AR 0020893-31.2016.4.03.0000, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, D.E. em 26/02/2019”. (eDOC 55 – ID: 90bc2324, p. 3-8)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou que a decisão rescindenda fundamentou-se em jurisprudência do STF dominante à época para possibilitar a contagem recíproca de tempo de serviço. 



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado com a jurisprudência desta Corte, que já assentou a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição entre funções públicas e privadas no julgamento do tema 522 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 650.851-QO, de minha relatoria, DJe 12.12.2014, tendo o acórdão sido assim ementado:  



    “Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil”  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido” (RMS 34499 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.09.2017)  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 354960 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.05.2013)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 55 – ID: 90bc2324, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente